Tribunal: TJDFT
Processo: 0728442-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante/executada, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das alegações de litigância de má-fé e de abuso do direito processual, apresentadas em sede de contrarrazões (ID 39302425). Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Publique-se. Intime-se.